Tribunal: TJES
Processo: 0001553-72.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001553-72.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ASENCLEVER MOREIRA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. ÓBITO DE PACIENTE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CULPA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de erro médico cometido por hospital público municipal, que resultou no óbito do filho do autor, com a condenação do Município ao pagamento de R$150.000,00 a título de danos morais, pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo e custeio de tratamento psicológico ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço médico prestado por hospital municipal que justifique a responsabilização do Município pelo óbito do paciente; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal e ao custeio de tratamento psicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo exigida apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o resultado lesivo, independentemente da comprovação de culpa.

4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, inclusive o Poder Público, quando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano suportado pelo consumidor.

5. A prova testemunhal e o prontuário médico demonstram que o paciente apresentava sintomas iniciais leves, sendo submetido a administração de soro fisiológico em quantidade considerada excessiva, sem monitoramento adequado, o que contribuiu para o agravamento repentino do seu quadro clínico e culminou em seu falecimento.

6. A perícia confirmou que a evolução clínica apresentada pelo paciente é incomum em pessoa jovem e saudável, sugerindo falha no protocolo de atendimento, sendo relevante a observação do perito quanto ao risco de edema pulmonar pela administração acelerada de soro.

7. O conjunto probatório revela omissão do hospital no diagnóstico e monitoramento adequados, sendo legítima a conclusão pela existência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito do paciente.

8. O valor de R$150.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a perda de um filho jovem, sem que se configure enriquecimento ilícito ou excessiva onerosidade ao erário.

9. A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 491, reconhece o direito à indenização por morte de filho menor, mesmo que não exercesse trabalho remunerado, sendo pacífica a fixação de pensão mensal nesses casos, nos moldes estabelecidos pela sentença.

10. A pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos ou até o falecimento do beneficiário está de acordo com o entendimento consolidado do STJ, aplicável inclusive a filhos maiores estudantes com expectativa de contribuição econômica futura.

11. A análise global da prova, com base no art. 479 do CPC, autoriza o magistrado a formar sua convicção independentemente da conclusão do laudo pericial, especialmente quando presentes elementos probatórios consistentes nos autos.

12. A manutenção da sentença é justificada pela adequada avaliação dos danos materiais e morais, bem como pela demonstração da falha na prestação do serviço público de saúde e o consequente dever de indenizar.

13. Não se verifica motivo para reforma da sentença quanto ao custeio do tratamento psicológico, em razão do abalo emocional decorrente da perda e da necessidade de apoio clínico compatível com a reparação integral do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Município por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva e prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

2. A omissão no atendimento médico que contribui para o agravamento do quadro clínico do paciente e seu óbito configura falha na prestação de serviço e impõe o dever de indenizar.

3. O valor de R$150.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional à gravidade do fato e deve ser mantido.

4. É devida a pensão mensal aos pais pela morte de filho maior estudante, com base na expectativa de contribuição econômica futura e na jurisprudência consolidada.

5. A prova pericial pode ser relativizada quando o conjunto probatório dos autos demonstra falha evidente na conduta médica, autorizando a responsabilização do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, art. 479; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 491; STJ, REsp nº 1.358.513/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.05.2020, DJe 04.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 0004381-63.2016.8.08.0011, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0018921-26.2010.8.08.0012, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017440-36.2018.8.08.0048, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001553-72.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASENCLEVER MOREIRA RAMOS
Advogado do(a) APELANTE: MARINA FERES COELHO - ES14961-A
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de

apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª

Vara
Cível de
Piúma
/ES, que julgou
procedente
o pleito autoral de indenização
por
danos morais e materiais,
decorrentes d
e

erro médico que resultou no óbito

de seu filho, condenando o réu ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais; pensão mensal de 1/3 de salário-mínimo, contados da data do falecimento até a data que o filho do autor atingiria 65 anos ou até falecimento dos beneficiários; e custeio do tratamento psicológico prestado por profissional escolhido pelo autor.

Em suas razões,

o
apelante
requer a reforma da r. sentença,
sustenta
ndo, em suma:
(i)

a
redução da
condenação para o pagamento dos danos morais;
(ii) o não cabimento da condenação em pensão mensal;
(iii)
alega não possuir dever de indenizar o apelado.

Pois bem.

A
controvérsia diz respeito à responsabilidade civil do
Município
pelos danos decorrentes do falecimento do filho d
o
autor. O
Município

al
ega que
o atendimento prestado
pelo hospital
foi adequado
, enquanto a sentença de primeiro grau entendeu que houve falha no atendimento ao paciente.

Em relação à responsabilidade do ente Público,
a Constituição Federal
versa
em seu artigo 37,
§ 6º
:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido,
o
Código de Defesa do Consumidor (art. 14),
atribui a
responsabilidade
a
o
fornecedor de serviços
, no caso
concreto
o Município
de Anchieta
,

regra que dispensa
a comprovação de culpa,
mas tão somente

a existência do
nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado.

Além disso,
o entendimento jurisprudencial
é pacífic
o
no sentido
acerca da análise global das provas para permitir a condenação
do Ente
mesmo quando a

prova
pericial não aponta diretamente
a existência de
falha médica,
sobretudo
diante dos elementos
suficientes para concluir
quanto a
conduta omissiva do hospital
que
contribui
u
para o agravamento do quadro clínico do paciente, levando ao seu falecimento.

Importante
destacar
que
com base na análise dos depoimentos das
testemunhas e
d
o prontuário de atendimento da vítima,
verifica-se que
o quadro clínico
da vítima Guilherme Nunes Moreira
era febre, palidez e náuseas, ou seja nada muito sério.

A
prova pericial
baseou-se n
o laudo
realizado
pelo DML,
onde
deixou claro que a administração rápida e excessiva de soro fisiológico pode provocar edema pulmonar, especialmente quando feita sem o devido monitoramento ou quando se tem presença de comorbidades não identificadas.

O perito ainda ressaltou que a rápida piora da vítima, que passou de sintomas leves ao óbito em
poucas horas
, é completamente incomum em um paciente jovem e saudável, o que indica uma evolução clínica anormal e aponta para possível falha na conduta médica.

Após dar entrada no Hospital Municipal, o acompanhante da vítima questionou ainda a rapidez e quantidade na qual o soro fisiológico estava sendo administrado e, segundo ele, recebeu uma resposta que deixa pairar dúvidas sobre a concordância da funcionária da equipe com o procedimento médico adotado.

Desta forma, as provas analisadas globalmente permitem chegar a conclusão alcançada pela sentença na origem, a qual também não vejo como me distanciar, uma vez que evidenciado a falha na prestação de serviço (ato ilícito) e o nexo entre a omissão e o resultado morte.

Senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE PACIENTE. TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO. ATENDIMENTO MÉDICO. SEGUNDO RETORNO AO HOSPITAL. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR ADEQUADO. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Demonstrada a falha no atendimento médico prestado pelo hospital, que, diante dos sintomas apresentados pelo paciente no segundo retorno, deixou de realizar exames complementares necessários, restando caracterizada a omissão que contribuiu para o agravamento do quadro clínico do paciente e o posterior óbito.

2.
A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre o atendimento prestado e o resultado danoso.

3.
O laudo pericial evidenciou a relação entre os sintomas apresentados pelo paciente no segundo retorno ao hospital e o traumatismo crânio-encefálico sofrido, apontando que esses sintomas poderiam estar relacionados ao quadro de hemorragia cerebral. A omissão do hospital em realizar exames complementares foi determinante para o desfecho fatal.

4.
No que tange à prova pericial, o magistrado não está adstrito às suas conclusões, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, conforme o art. 479 do Código de Processo Civil. No caso, o juízo de primeiro grau analisou adequadamente as provas, concluindo pela existência de nexo causal.

5.
Mantém-se a condenação do hospital ao pagamento de danos materiais, relativos às despesas médicas e funerárias, e de danos morais, fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra adequado à gravidade do fato e ao sofrimento causado à autora.

6.
A pensão mensal, fixada em um terço do salário-mínimo, está em consonância com a jurisprudência, devendo ser paga até a data em que o filho da autora completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até o óbito da autora, o que ocorrer primeiro.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 22/Oct/2024.
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004381-63.2016.8.08.0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito
)
.

Portanto, com relação aos danos materiais e morais, entendo que a sentença deve ser mantida, sobretudo porque configurado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano efetivo, tendo esta Corte, em situações como a presente, se posicionado pela condenação do ente público quanto ao pensionamento mensal e ao dano moral.

Com efeito, em relação aos danos materiais, é pacífico na jurisprudência que, em casos de morte de filho, os pais fazem jus ao pensionamento equivalente a 1/3 do salário-mínimo até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, como forma de compensação pelo sustento perdido. Tal fato é garantido pela Súmula 491 do STF, veja:

Súmula 491

É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

O fato do filho do apelado possuir 20 anos na data do óbito apenas reafirma ainda mais a indenização de ordem material, haja vista o fato do jovem ser estudante, estagiário, com potencial de um futuro profissional promissor. Nesse sentido, cuida o artigo 950 do Código Cívil:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Destaca-se jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RÉU.
ÓBITO DE FILHA RECÉM-NASCIDA
. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE. REQUISITOS NÃO AFASTADOS.
PENSÃO MENSAL DEVIDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVIDA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a responsabilidade indenizatória do Município apelante ficou decidida na respeitável sentença com base na aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, concluindo-se das provas produzidas pela ocorrência de um quadro fático de ineficiência de atendimento médico-hospitalar fornecido à filha da augtora, que faleceu com tenra idade, tendo como “causa mortis ... Insuficiência respiratória aguda — CID J96.0, Hipertensão pulmonar — CID I27-0, Cardiopatia congênita complexa — CID Q24.9, Bronquiolite — CID J21.9”.

2.
R
econhecido
o ilícito, é de ser mantida a condenação a indenizar a autora, na forma de pensão pela morte da filha, imposta ao réu na respeitável sentença, mormente porque não subsiste equívoco, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no pronunciamento decisório sobre tal ponto.

A propósito, quanto à fixação da pensão o MM. Juiz observou o que está sendo decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em casos similares, ou seja, “como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho deve ser estimada em 2/3 do salário-mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos” (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 12-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.589.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: em 22-05-2023, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2023).

3.

Considerando o abalo suportado pela autora que (pela falha da prestação de serviço médico-hospitalar em unidade do Município réu) sentiu tamanha perda com o óbito de sua filha recém-nascida, reputa-se insuficiente para reparar toda a extensão do dano montante fixado na respeitável sentença a título de indenização por dano moral.

4.

Em
situações similares à versada no processo o colendo Superior Tribunal de Justiça está concedendo indenizações por danos morais em quantia muito superior aos R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na respeitável sentença, conforme se observa nos seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 25-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2021 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 1.834.584/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2021(R$157.600,00); AgInt no AREsp n. 2.014.260/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 15-09-2022 (R$100.000,00); AgInt no AREsp n. 2.101.230/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 09-11-2022, data da publicação/fonte: DJe 11-11-2022 (R$100.000,00); AgInt no REsp n. 2.006.002/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 13-03-2023, data da publicação/fonte: DJe 16-03-2023.

5.

Recurso interposto pela autora provido. Recurso interposto pelo réu desprovido. Reexame prejudicado.
(
Data: 17/Apr/2024.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0018921-26.2010.8.08.0012. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Acidente de Trânsito
).

No tocante aos danos morais, é incontroverso que a perda de um filho provoca profundo sofrimento que enseja reparação. O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de danos morais é adequado diante do cenário da perda de um filho jovem com uma vida inteira pela frente, não havendo que se falar em sua redução.

A
cerca do assunto,
julgado desta Câmara
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO EVIDENTE – HOSPITAL PÚBLICO – ÓBITO DA PACIENTE – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a responsabil
idade do Estado, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. A r. sentença concluiu que a paciente faleceu em decorrência de complicações pós-cirúrgicas não diagnosticadas e tratadas inadequadamente, o que caracteriza falha no serviço público de saúde prestado pelo hospital estadual. Os relatórios hospitalares e a evolução clínica da paciente demonstram que esta apresentou sintomas graves logo após o procedimento cirúrgico, o que deveria ter alertado os profissionais de saúde para a necessidade de intervenção imediata.

3. Importante salientar que a realização de prova pericial não se mostra necessária para comprovar o erro médico. A jurisprudência brasileira reconhece que, em situações onde a falha no serviço prestado é flagrante e evidente, a prova pericial pode ser dispensada. Isso se justifica quando as circunstâncias do evento são por si só suficientes para demonstrar a negligência ou imperícia no exercício da atividade profissional. É o caso. Os registros médicos revelam que a paciente manifestou sintomas graves logo após a cirurgia, como dor abdominal intensa e palidez cutânea, indicativos claros de uma complicação séria que demandava investigação imediata. Contudo, em vez de realizar exames adicionais ou proceder com maior cautela, a paciente foi simplesmente medicada e liberada, sem que a causa dos sintomas fosse adequadamente investigada.

4. A posterior constatação de perfuração no jejuno durante laparotomia exploradora confirma a existência de um erro médico grave que contribuiu diretamente para o infeliz desfecho fatal. Asso, o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito da paciente é evidente, não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido. A falta de diligência no diagnóstico precoce da complicação pós-cirúrgica é tão patente que dispensa a realização de prova pericial específica para comprovação do erro médico, restando claro o descumprimento do dever de cuidado por parte dos profissionais de saúde do nosocômio estadual. A negligência na investigação adequada dos sintomas manifestados pela paciente, antes de sua alta hospitalar, configura evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente.

5. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
pro rata
, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe. O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica

6. Sobre a concessão da pensão por morte, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que a dependência econômica pode ser presumida quando há vínculo familiar estreito e demonstração de suporte mútuo entre os membros da família. No caso dos autos, os autores apresentaram elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica em relação à falecida, tais como laços familiares próximos e a necessidade de apoio financeiro. O Estado, ao interpor o presente recurso, contestou a necessidade da pensão com argumentos genéricos e sem fundamentos sólidos de que não há prova suficiente da dependência econômica ou que a pensão é excessiva.

7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0017440-36.2018.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Serviços de Saúde).

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais
para
o percentual de

15
%
sobre valor da condenação, com lastro no art. 85, §11, CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)